Tribunal: STJ
Processo: 0001545-25.2015.8.16.0175
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051473 - PR(2025/0329306-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: ANA CAROLINA LIMA
AGRAVADO
: AC LIMA MOREIRA
ADVOGADOS
: JOSE AIRTON GONCALVES - PR016968
RAPHAEL ANDERSON LUQUE - PR037141
AGRAVADO
: MAXWELL MOREIRA LIMA
AGRAVADO
: MAGMA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA
AGRAVADO
: ADRIANA RARUKO SATO
ADVOGADA
: GABRIELA MOREIRA LIMA - PR130571
AGRAVADO
: EDISON BELAFRONTE
AGRAVADO
: MAURO VIDA LEAL
AGRAVADO
: PAULO SERGIO FRANCO
AGRAVADO
: EDSON DOMINCIANO CORRÊA
AGRAVADO
: SANDRA APARECIDA BERTANI DE SOUZA
AGRAVADO
: JESSICA POLIZEL
AGRAVADO
: MARIA EDUARDA SABIO GENEVAI
AGRAVADO
: CLEONICE APARECIDA TAMIAO CAVALINI
ADVOGADO
: CEZAR AUGUSTO RODRIGUES CORDEIRO - PR084929
AGRAVADO
: IVAN ROGERIO DA SILVA
ADVOGADO
: IVAN ROGÉRIO DA SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR031122
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE
ADVOGADA
: LILIAN CRISTINA GERDULLI - PR013428
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022,
TRIBUNAL APRECIOU AS VERTENTES APRESENTADAS NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. MERO RESULTADO CONTRÁRIO AOS
INTERESSES DA PARTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem decidiu a contenda em conformidade com o que lhe foi
apresentado, se manifestando claramente sobre os pontos indispensáveis, embora de
forma contrária ao entendimento do recorrente, elegendo fundamentos diversos
daqueles propostos na insurgência em seu convencimento.
2. O inconformismo com o resultado do acórdão não configura omissão ou qualquer
outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA56333610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:02:52
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 0862aee1-201e-48ff-ab9e-5839e8cd9dcf

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
23/04/2026
29/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56333610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:02:52
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 0862aee1-201e-48ff-ab9e-5839e8cd9dcf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051473 - PR(2025/0329306-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: ANA CAROLINA LIMA
AGRAVADO
: AC LIMA MOREIRA
ADVOGADOS
: JOSE AIRTON GONCALVES - PR016968
RAPHAEL ANDERSON LUQUE - PR037141
AGRAVADO
: MAXWELL MOREIRA LIMA
AGRAVADO
: MAGMA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA
AGRAVADO
: ADRIANA RARUKO SATO
ADVOGADA
: GABRIELA MOREIRA LIMA - PR130571
AGRAVADO
: EDISON BELAFRONTE
AGRAVADO
: MAURO VIDA LEAL
AGRAVADO
: PAULO SERGIO FRANCO
AGRAVADO
: EDSON DOMINCIANO CORRÊA
AGRAVADO
: SANDRA APARECIDA BERTANI DE SOUZA
AGRAVADO
: JESSICA POLIZEL
AGRAVADO
: MARIA EDUARDA SABIO GENEVAI
AGRAVADO
: CLEONICE APARECIDA TAMIAO CAVALINI
ADVOGADO
: CEZAR AUGUSTO RODRIGUES CORDEIRO - PR084929
AGRAVADO
: IVAN ROGERIO DA SILVA
ADVOGADO
: IVAN ROGÉRIO DA SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR031122
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE
ADVOGADA
: LILIAN CRISTINA GERDULLI - PR013428
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022,
TRIBUNAL APRECIOU AS VERTENTES APRESENTADAS NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. MERO RESULTADO CONTRÁRIO AOS
INTERESSES DA PARTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem decidiu a contenda em conformidade com o que lhe foi
apresentado, se manifestando claramente sobre os pontos indispensáveis, embora de
forma contrária ao entendimento do recorrente, elegendo fundamentos diversos
daqueles propostos na insurgência em seu convencimento.
2. O inconformismo com o resultado do acórdão não configura omissão ou qualquer
outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA55652186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:23
Código de Controle do Documento: ff84168c-bfd0-4763-913f-8bce9f3132fa

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO PARANÁ contra decisão unipessoal de minha lavra, em que foi conhecido do
agravo para conhecer e negar provimento ao apelo especial (fls. 4.348-4.358). Eis a ementa do
julgado (fl. 4.348):
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE
INADMISSÃO DO APELO NOBRE.
V, DO CPC. TRIBUNAL
ART. 1030,
DE ORIGEM EXERCEU O MÚNUS. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA
DO STJ. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
II, DO CPC. NÃO
ART. 1.022,
OCORRÊNCIA.
TRIBUNAL
APRECIOU
AS
VERTENTES
APRESENTADAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
INCONFORMISMO.
MERO
RESULTADO
CONTRÁRIO
AOS
INTERESSES DA PARTE. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
Nas razões do recurso interno (fls. 4.363-4.377), alega o órgão ministerial que
"resta demonstrada a efetiva violação ao
inc. II, do CPC, uma vez que o acórdão
art. 1.022,
complementar em momento algum sanou os vícios trazidos nos declaratórios e se restringiu
repisar os fundamentos do acórdão originário, deixando de enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo, capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgado" (fl. 4.373).
Sustenta que "os embargos declaratórios foram opostos justamente para apontar
que a fraude à licitação fora confirmada pelo acórdão embargado, o qual iniciou sua
fundamentação destacando que 'Embora se verifiquem irregularidades nos procedimentos
', ou seja, é incontroverso que os fatos narrados na inicial consubstanciaram em
licitatórios
frustração da licitude de processo licitatório (inc. VIII do
e inc. V do
da
art. 10
art. 11
, sendo certo que nos embargos opostos o Ministério Público trouxe elementos
Lei n. 8.429/92)
suficientes para demonstrar que as irregularidades nos procedimentos licitatórios foram eivadas
de dolo específico e ensejaram dano efetivo ao erário" (fl. 4.369).
Enfatiza que "os documentos juntados evidenciam que houve pagamento a maior
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)", motivo pelo qual "o dano efetivo necessário para
condenação no inc. VIII do
da
foi devidamente comprovado", bem como
art. 10
Lei n. 8.429/92
que "restou demonstrado que 'a violação do tipo teve uma finalidade especial de proveito
', razão pela qual está presente o dolo específico necessário para a condenação
próprio ou alheio
por ato de improbidade administrativa prevista no inc. V do
da
" (fls.
art. 11
Lei n. 8.429/92
4.370-4.373).
Diante disso, requer a reconsideração da decisão ou o encaminhamento do feito à
Segunda Turma para que seja dado provimento à insurgência interna, culminando com a reforma
da decisão monocrática ora vergastada.
Documento eletrônico VDA55652186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:23
Código de Controle do Documento: ff84168c-bfd0-4763-913f-8bce9f3132fa

As impugnações não foram apresentadas, conforme certificado às fls. 4.386 a
4.400.
É o relatório.
VOTO
A irresignação interna não merece prosperar.
De proêmio, impende transcrever o teor do aresto do julgamento da apelação, no
que interessa,
(fls. 4.071-4.073):
verbis
(...)
Embora se verifiquem irregularidades nos procedimentos licitatórios, como
discrepância de datas, não há provas que demonstrem o prejuízo ao erário ou
enriquecimento ilícito das partes, pois há indicativos de que o serviço foi
efetivamente prestado.
Ressalte-se no ponto que desde a reforma legislativa, não mais se admite a
:
condenação com base em mera presunção de dano
(...)
Tampouco está evidenciado o dolo na conduta dos agentes, dada a inexistência
de prova da intenção de favorecimento pessoal ou de terceiro.
A testemunha Carlos Alexandre Baratela (servidor do Município) afirmou em
seu depoimento que presenciou Ana Carolina prestando serviços de
consultoria contábil ao ente político, bem como que teve conhecimento de
alteração no sistema do Tribunal de Contas, o que teria justificado a sua
contratação.
Ainda, a testemunha Sócrates Itamar da Silva Correa (servidor do Município)
relatou que encontrou Ana Carolina algumas vezes na Prefeitura, ajudando o
contador a fazer os fechamentos para envio de informações no sistema do
Tribunal de Contas e a elaborar o orçamento anual.
Portanto, tendo em vista que não há indicativos de prejuízo ou enriquecimento
, restaria enquadrar as condutas praticadas como ato de improbidade
ilícito
administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública (art.
11). Entretanto, com as modificações legislativas, o dolo específico passou a
constituir elemento indispensável para a configuração de ato ímprobo:
(...)
Desse modo, em que pese hajam indicativos de irregularidades nos
procedimentos licitatórios, não há prova de dano ao erário, nem de conluio dos
agentes públicos com a requerida Ana Carolina Lima capazes de caracterizar
ato de improbidade administrativa.
Reformo, portanto, a sentença, para julgar a ação improcedente.
(...)
Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO aos recursos
interpostos por Edson Dominciano Corrêa, Mauro Vida Leal, Paulo Sérgio
Franco, Ana Carolina Lima, AC Lima Moreira e Magma Tecnologia e
Sistemas Ltda., para julgar improcedente a ação, dada insuficiência probatória
; e NEGAR PROVIMENTO ao
de dano ao erário e dolo específico dos agentes
recurso do Ministério Público do Estado do Paraná.
Documento eletrônico VDA55652186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:23
Código de Controle do Documento: ff84168c-bfd0-4763-913f-8bce9f3132fa

Ao rejeitar os embargos de declaração, o Tribunal
fê-lo sob estes termos
a quo
(fls. 4.175-4.176):
A parte embargante alega vício de omissão, pois a constatação de
irregularidades nos procedimentos licitatórios é suficiente para enquadrar os
fatos como ímprobos, além de estar demonstrado o dano efetivo ao erário e o
dolo específico.
Não procede a insurgência.
Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição interna, suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar, ou corrigir erro material. Assim, o recurso de
embargos de declaração tem “fundamentação vinculada, i. e., só pode ser
interposto se a situação concreta se encaixar nas hipóteses de cabimento
".
previstas na lei
No entanto, os embargos de declaração não servem para a reapreciação da
matéria. São destinados unicamente a sanar vícios de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material, o que não é o caso dos autos.
Sobre a impossibilidade de reapreciação da matéria:
(...)
No caso em exame, o que pretende a parte embargante é a reapreciação da
matéria, quanto à improbidade administrativa.
Ficou consignado no acórdão que a partir da reforma na Lei de Improbidade
Administrativa é imprescindível a demonstração do dano ao erário e do dolo
específico. No mérito, asseverou-se que “não há provas que demonstrem o
prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícito das partes, pois há indicativos de
”, bem como que “
que o serviço foi efetivamente prestado
tampouco está
evidenciado o dolo na conduta dos agentes, dada a inexistência de prova da
”.
intenção de favorecimento pessoal ou de terceiro
Assim, não demonstrado vício no julgado, devem os embargos de declaração
serem rejeitados, a fim de manter o acórdão pelos próprios fundamentos.
Pois bem, verifica-se que não há falar em violação ao artigo 1.022, inciso II, do
Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem decidiu a contenda em
conformidade com o que lhe foi apresentado, se manifestando sobre os pontos indispensáveis,
embora de forma contrária ao entendimento do insurgente ministerial, elegendo fundamentos
diversos daqueles propostos nos embargos de declaração.
Não se trata, portanto, de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco de
correção de erro material, mas, sim, de inconformismo direto com o resultado do acórdão.
Nessa esteira de intelecção, ressalte-se que a decisão contrária ao interesse da
parte,
não
ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
,
decisum
autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios, razão pela qual o órgão julgador não está
obrigado a se pronunciar sobre todo e qualquer ponto suscitado, apenas sobre aqueles
considerados suficientes para fundamentar a decisão, como ocorreu no caso.
A propósito, vejam-se os seguintes precedentes:
Documento eletrônico VDA55652186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:23
Código de Controle do Documento: ff84168c-bfd0-4763-913f-8bce9f3132fa

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO

DO
CPC.
INEXISTÊNCIA.
IMPROBIDADE
ART.
1.022
ADMINISTRATIVA. AÇÃO AJUIZADA POR MUNICÍPIO CONTRA EX-
PREFEITO.
I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUSTIÇA
ART. 109,
FEDERAL. CO MPETÊNCIA RATIONE PERSONAE, EM MATÉRIA
CÍVEL. SÚMULAS 208 E
APLICAÇÃO NA SEARA PENAL.
209/STJ.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida
à sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao
integral deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, afastando-se, por conseguinte, a alegada
violação ao
do CPC.
art. 1.022
(...)
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.898.652/PA,
Turma, julgado em
DJe de
.
4/12/2024,
17/12/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, I E II, DO
NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 17, 119, 502, 503 E 505 DO
CPC/2015.
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS.
CPC/2015.
SUPERVENIÊNCIA DA
SÚMULA 283/STF.
LEI N. 14.230/2021.
APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
TEMA 1.199/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. Afasta-se a alegada violação dos artigos 489, § 1o, e 1.022, I e II, do
porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira
CPC/2015,
clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução
da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não
havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de
embargos de declaração.
(...)
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.060.719/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
.
9/12/2024,
12/12/2024)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022
DO
CONDENAÇÃO POR ATO OMISSIVO DOLOSO.
CPC/2015.
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
NÃO APLICAÇÃO DO
AO
SÚMULA 7/STJ.
TEMA 1199/STF
PRESENTE FEITO.
(...)
2. Inicialmente, constata-se que não se configura a ofensa aos arts. 489 e
1.022 do Código de Processo
pois o Tribunal a quo julgou
Civil/2015,
integralmente a lide e solucionou a controvérsia tal como lhe foi
apresentada. Na hipótese dos autos, a parte insurgente busca a reforma
do aresto impugnado, asseverando que o Tribunal originário não se
Documento eletrônico VDA55652186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:23
Código de Controle do Documento: ff84168c-bfd0-4763-913f-8bce9f3132fa

pronunciou sobre o tema ventilado no recurso de Embargos de
Declaração. Todavia, verifica-se que o acórdão controvertido está bem
fundamentado, tendo enfrentado a questão referente à comprovação de
inexecução do objeto do Convênio n.
que objetivava a entrega e
402/2007
distribuição de medicamentos à população de
Inexiste,
Caicó/RN.
portanto, omissão ou contradição.
(...)
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 2.115.732/RN,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
22/8/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE USO DA
FUNDAMENTAÇÃO
PER
RELATIONEM.
DANO
AMBIENTAL
CARACTERIZADO. INCIDÊNCIA DA
PROVIMENTO
SÚMULA 7/STJ.
NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O
Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não
implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.003.831/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
11/3/2024,
14/3/2024)
À vista do exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55652186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:23
Código de Controle do Documento: ff84168c-bfd0-4763-913f-8bce9f3132fa

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.051.473 / PR
Número Registro: 2025/0329306-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000352520258160175 00015452520158160175 15452520158160175 352520258160175
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: ANA CAROLINA LIMA
AGRAVADO
: AC LIMA MOREIRA
ADVOGADOS : JOSE AIRTON GONCALVES - PR016968
RAPHAEL ANDERSON LUQUE - PR037141
AGRAVADO
: MAXWELL MOREIRA LIMA
AGRAVADO
: MAGMA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA
AGRAVADO
: ADRIANA RARUKO SATO
ADVOGADA
: GABRIELA MOREIRA LIMA - PR130571
AGRAVADO
: EDISON BELAFRONTE
AGRAVADO
: MAURO VIDA LEAL
AGRAVADO
: PAULO SERGIO FRANCO
AGRAVADO
: EDSON DOMINCIANO CORRÊA
AGRAVADO
: SANDRA APARECIDA BERTANI DE SOUZA
AGRAVADO
: JESSICA POLIZEL
AGRAVADO
: MARIA EDUARDA SABIO GENEVAI
AGRAVADO
: CLEONICE APARECIDA TAMIAO CAVALINI
ADVOGADO
: CEZAR AUGUSTO RODRIGUES CORDEIRO - PR084929
Documento eletrônico VDA56313393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:44:43
Código de Controle do Documento: 1bd60d5e-d03a-43e9-b1dd-9a87b9f79675

AGRAVADO
: IVAN ROGERIO DA SILVA
ADVOGADO
: IVAN ROGÉRIO DA SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR031122
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE
ADVOGADA
: LILIAN CRISTINA GERDULLI - PR013428
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: ANA CAROLINA LIMA
AGRAVADO
: AC LIMA MOREIRA
ADVOGADOS : JOSE AIRTON GONCALVES - PR016968
RAPHAEL ANDERSON LUQUE - PR037141
AGRAVADO
: MAXWELL MOREIRA LIMA
AGRAVADO
: MAGMA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA
AGRAVADO
: ADRIANA RARUKO SATO
ADVOGADA
: GABRIELA MOREIRA LIMA - PR130571
AGRAVADO
: EDISON BELAFRONTE
AGRAVADO
: MAURO VIDA LEAL
AGRAVADO
: PAULO SERGIO FRANCO
AGRAVADO
: EDSON DOMINCIANO CORRÊA
AGRAVADO
: SANDRA APARECIDA BERTANI DE SOUZA
AGRAVADO
: JESSICA POLIZEL
AGRAVADO
: MARIA EDUARDA SABIO GENEVAI
AGRAVADO
: CLEONICE APARECIDA TAMIAO CAVALINI
ADVOGADO
: CEZAR AUGUSTO RODRIGUES CORDEIRO - PR084929
AGRAVADO
: IVAN ROGERIO DA SILVA
ADVOGADO
: IVAN ROGÉRIO DA SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR031122
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE
ADVOGADA
: LILIAN CRISTINA GERDULLI - PR013428
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56313393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:44:43
Código de Controle do Documento: 1bd60d5e-d03a-43e9-b1dd-9a87b9f79675

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:44:43
Código de Controle do Documento: 1bd60d5e-d03a-43e9-b1dd-9a87b9f79675